Tribunal: TJDFT
Processo: 0712684-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE. AFASTADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DEMOSNTRAÇÃO.
1. Não há vícios na sentença quanto à fundamentação, quando o magistrado deduz as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. De acordo com a jurisprudência, a capitalização de juros só é permitida àqueles que integram o Sistema Financeiro de Habitação, de modo que, não o integrando a empresa construtora de imóveis, os juros incidentes sobre as parcelas do contrato de compra e venda de imóvel devem ser calculados de forma simples, mostrando-se abusiva a previsão contratual de forma diversa.
3. Apelação cível conhecida e não provida.